Tribunal: STF
Processo: ARE 1353107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. ADICIONAL DE AVANÇO. BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. MESMA BASE DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO E DOS AVANÇOS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda a incidência de vantagens recebidas por servidores públicos sobre outras já auferidas, vedando o cômputo de vantagens sobre vantagens e a incidência recíproca delas. Desta forma, há vedação da existência de mais de um acréscimo salarial pelo mesmo fundamento.



    2. No caso, observo que não ser possível o recebimento do adicional de avanço, previsto no art. art. 92 da Lei Municipal nº724/2012, visto possuir a mesma natureza do adicional por tempo de serviço (anuênio), sendo o pagamento cumulativo uma afronta à Carta Magna.



    3. Portanto, ante a inexistência de direito à cumulação dos adicionais pleiteados, em virtude de ser vedado o cálculo sobre outras vantagens, isto é, a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, impõe-se confirmar a improcedência do pleito inicial.



    4. Recurso conhecido e não provido.



    5. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Desse modo, quando a Lei Municipal 724/2012 prevê que o servidor efetivo terá direito a avanços trienais (art.92) de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico padrão do cargo, que se incorpora para todos os efeitos legais; e, anteriormente, permite a contagem do adicional por tempo de serviço (art.84), a cada anuênio de efetivo serviço municipal, incidente sobre a referência do cargo que ocupa, fica nesta vantagem adicionada posteriormente os avanços. 



    Ora, os avanços cumulados e incorporados ao "básico padrão", já implicam em enorme repique vencimental, de duvidosa constitucionalidade. Agora, a contagem do adicional por tempo de serviço cumulado com os avanços trienais, acarreta, sem dúvida, a potencialização da inconstitucionalidade. Assim, leva ao “efeito cascata” – sendo que a constituição Federal em seu art. 37, inciso XIV, dispõe que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.



    Logo, a existência de legislação local não pode estabelecer conflito com a regra maior proveniente da Carta Magna, sob pena de inafastável inconstitucionalidade, a ser reconhecida em controle difuso e concreto, no mínimo. "



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente